Tribunal: TJSP
Processo: 1078055-80.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante EDIO LUIZ COVESI, é embargado NOVA PORTFÓLIO
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. Por maioria de votos., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE BARROS E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43252
EDEC.No: 1078055-80.2016.8.26.0100-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Edio Luiz Covesi
EBDA. : Nova Portfólio Participações S.A.
INTDO. : José Luiz Solheiro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e
obscuridade

Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante-
apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a
sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante sustenta que o acórdão embargado foi
omisso e obscuro em sua fundamentação, pois não aplicou o CDC e a
inversão do ônus da prova, não obstante a hipótese fosse de saque indevido
em conta bancária, não tendo se aperfeiçoado o mútuo, pois não houve prova
da liberação do valor do empréstimo. Fez ainda o aresto referência a eventos
hipotéticos, não apreciando corretamente as provas e a distribuição do seu
ônus, não sendo expostos clara e objetivamente os fundamentos da decisão de
improcedência dos embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. Ao contrário do alegado, não houve cerceamento de
defesa em razão do indeferimento da prova oral pleiteada.
A formação da convicção do juiz a respeito do tema
controvertido inexigibilidade do título executivo por ser insubsistente a sua
causa subjacente de emissão, e por não ter o dinheiro mutuado sido
disponibilizado ao embargante-apelante - independia de produção da prova
oral requerida pelo apelante, pois suficientemente dirimida pela prova
documental constante dos autos.
'A necessidade da produção de prova em audiência há de
ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da
causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado' (cf. RE 101.171-SP, RTJ 115/789).
Consoante o disposto no art. 370 do CPC/2015, cabe ao
juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente
protelatórias.
'Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina
a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório' (cf. Recurso Especial no 3.047/ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
17-9-1990).
Os fatos postos a julgamento estão claros e o conjunto
probatório era suficiente à formação da convicção do sentenciante acerca
dos temas controvertidos.
Além disso, houve encerramento da instrução por falta de
interesse das partes na produção de provas (cf. fls. 520-525, 1305-1306,
1320).
Não se desconhece que o tema era insuscetível de
preclusão, pois não elencado no rol de decisões interlocutórias que desafiam
agravo de instrumento (cf. arts. 1.009, § 1o e 1.015 do CPC/2015).
Ocorre que em 10-3-2017 foi proferido despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
intimando as partes a especificar provas e não houve pedido de produção de
prova oral pelo embargante (cf. fls. 520, 524-525).
Não obstante, o então juiz da causa proferiu despacho
saneador, após a informação da Massa Falida acerca dos destinos dos
cheques administrativos descontados da conta do embargante, determinando
de ofício:
'c) determino a produção de prova oral, consistente no
interrogatório do embargante e na oitiva de testemunhas. O rol de
testemunhas deverá ser protocolado no prazo de 05 (cinco) dias contados da
intimação desta decisão, observando a regra do art. 357, § 6o, e do art. 455,
caput, do CPC. Após o referido prazo eventuais substituições apenas serão
admitidas nas hipóteses excepcionais do art. 451 do CPC. Observo que cada
advogado deverá intimar as testemunhas por ele arroladas, na forma do art.
455 do CPC, sob pena de preclusão (§ 3o); d) são testemunhas do Juízo: -
José Luiz Solheiro (fls. 217 e 225); - Benedito Ivo Lodo Filho (fls. 557): O
embargante deverá, em 05 dias, apresentar a qualificação e o endereço das
testemunhas do Juízo; e) a audiência de instrução, debates e julgamento será
designada após a apresentação do rol de testemunhas e do cumprimento do
item anterior;'.
Tal decisão foi posteriormente reconsiderada pela juíza
sentenciante, que antes da sentença dispensou a realização da prova
testemunhal (cf. fls. 1305-1306, 1320).
Além disso, a oitiva do avalista (o coexecutado José Luiz
Solheiro), portanto, parte interessada na procedência dos embargos, era
desnecessária, pois serviria apenas para confirmar a tese que ele mesmo
repete nos seus próprios embargos opostos à execução (cf. proc. no
1118050-03.2016.8.26.0100).
A oitiva do ex-presidente do Banco BVA (Benedito Ivo
Lodo Filho) e suposto destinatário de dois dos cheques administrativos
descontados da conta do autor ficou prejudicada pela sua própria
declaração apresentada nos autos a fls. 1457-1458, negando que recebeu
aludidos valores. Logo, ele nada mais poderia acrescentar de relevante para
o deslinde da controvérsia fática, pois afirmou em documento exibido pelo
próprio embargante não ter recebido os valores alusivos a dois dos três
cheques.
Assim, não pode o embargante suscitar a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
decisão porque esta dispensou anteriormente a oitiva de testemunhas
determinada de ofício, sendo que ele mesmo não requereu tal prova (somente
o fez em termos genéricos na petição de embargos, como afirmou em suas
razões recursais). Depois porque, ao contrário do que alegou o apelante,
houve sim valoração, pela sentença, da prova produzida nos autos; neste
tópico, aliás, foi contraditória a posição do apelante ao reclamar,
paralelamente ao cerceamento de defesa, que a convicção do sentenciante
estaria em desconformidade com a prova documental carreada aos autos.
2.2. A relação jurídica que envolve as partes não está
compreendida no microssistema consumerista.
O art. 2o do CDC dispõe que 'consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final'.
A doutrina adota a chamada teoria finalista para a
definição do conceito de consumidor:
'(...) Destinatário final seria aquele destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do
produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou
residência - é necessário ser destinatário final econômico do bem, não
adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem
seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no
preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida
'destinação final' do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria
consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de
distribuição. Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que
adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor
seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um
grupo da sociedade que é mais vulnerável.' (cf. Antônio Herman de
Vasconcellos Benjamin, Leonardo Roscoe Bessa e Claudia Lima Marques
Manual de Direito do Consumidor, 5a ed., RT, 2013, pp. 93-94).
O mútuo que embasou a emissão, pelo embargante, da
cédula de crédito bancário excutida tinha por destino não o proveito do
próprio mutuário, mas, como ele mesmo esclareceu em sua petição inicial, o
adimplemento de obrigações de sua empresa:
'O Embargante é proprietário, em conjunto com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
6
esposa, Marilda Vieira de Andrade Covesi, da sociedade empresária NEW
CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 46.726.865/0001-30,
situada à Avenida Marginal Anhanguera, no 56, sala 2, Nova Jundianópolis,
na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo (documento no 02 - ficha
cadastral emitida pela JUCESP). Em novembro de 2009, referida empresa
detinha um passivo tributário que girava em torno de 6 milhões de reais,
(conforme documento no 03), faz prova. E, em razão das condições
apresentadas pela Lei no 11.941/2009, lei esta que instituiu a possibilidade de
parcelamento de débitos tributários no âmbito da Receita Federal do Brasil,
analisando as condições de equacionamento de seu passivo, via pagamento à
vista, chegou-se a conclusão de que supracitada empresa liquidaria a
integralidade de seu passivo tributário com aproximadamente 3 milhões de
reais. A adesão ao referido parcelamento especial se deu no dia 30/11/2009
(documento no 04), e, em estrita obediência à lei de regência do
parcelamento, a referida empresa veio pagando as parcelas mensais exigidas
(R$100,00 por modalidade aderida), aguardando a consolidação de toda a
dívida (ato exclusivo do Fisco Federal, naquela oportunidade), para então
ter a obrigação de desencaixar financeiramente os valores devidos.
Imaginava-se, à época, que a dita consolidação desse parcelamento
ocorreria, no máximo, no segundo semestre de 2010, oportunidade em que se
saberia com exatidão o valor a ser pago para liquidar o dito passivo
tributário, embora já tivesse os parâmetros dispostos na lei, antevisto mais
ou menos o valor a dispor para liquidá-lo à vista. Entretanto, com o objetivo
de pôr em prática sua estratégia, o Embargante, logo após a adesão ao
parcelamento especial e, em razão de que dita sociedade não reunir
condições para levantar crédito bancário, na condição de sócio da supra
mencionada sociedade, buscou o Embargado e formalizou empréstimo no
valor que imaginava necessário para quitar a dívida tributária de sua
empresa.'
A tomada de empréstimo de dinheiro para pagamento de
obrigações da sociedade empresária que ele integrava não caracteriza,
portanto, a figura de destinatário final, pois, na verdade, o dinheiro seria
destinado à empresa na organização de sua atividade econômica, no caso, o
pagamento de tributos decorrentes.
Fica afastada, assim, a reclamada incidência do CDC ao
caso concreto.
2.3. A sentença que rejeitou os embargos opostos à
execução é reputada nula pelo recorrente, pois estaria eivada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
7
contradições e erros materiais, mas o que se verifica é que houve, na
verdade, impugnação recursal ao seu conteúdo meritório, que passa a ser
examinado.
A cédula de crédito bancário que lastreia a execução
embargada foi emitida em 09-02-2010 no valor de R$ 3.060.000,00 sob o no
6626/10 e sofreu sucessivos aditamentos em 22-02-2011, com alteração da
data de vencimento e do valor para R$ 3.595.835,35, em 26-3-2012,
retornando a expressar o valor original, mas com nova alteração de
vencimento e, por fim, em 19-6-2012, quando foi prestado aval por José Luiz
Solheiro e oferecidas notas promissórias em garantia (cf. fls. 225-247).
Conforme se observa do extrato da conta que o
embargante mantinha com o Banco BVA, houve sim o crédito do valor
mutuado em 09-02-2010, data de emissão do título.
Ocorre que, em operações realizadas na mesma data,
foram descontados três cheques administrativos nos valores respectivos de
R$ 500.000,00, R$ 245.477,90 e R$ 2.245.522,10, totalizando R$
2.991.000,00 (cf. fl. 248).
As cópias desses cheques foram aqui apresentadas pela
Massa Falida do Banco BVA, que não conseguiu, porém, localizar a alegada
autorização do embargante para a sua emissão.
Os três cheques foram nominais ao Banco BVA S/A (cf.
fls. 496/497) e, segundo informou a Massa Falida a fl. 557, sem fazer
comprovação documental, tiveram os seguintes beneficiários: (i) cheque no
000617 (o Banco BVA S/A), (ii) cheque no 000618 (Benedito Ivo Lodo Filho)
e (iii) cheque no 001080 (Benedito Ivo Lodo Filho).
A tese do embargante é a de que o negócio jurídico
subjacente à emissão da cédula de crédito bancário não se aperfeiçoara, pois
os débitos realizados na conta (descontos dos cheques administrativos
supostamente não autorizados) seriam produto de fraude e o capital
emprestado nunca lhe teria sido disponibilizado.
É cediço que, em cognição sumária, esta Turma
Julgadora deferiu eficácia suspensiva a estes embargos à execução pelos
seguintes fundamentos:
'A alegação de nulidade do título executivo [cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
8
crédito bancário (cf. fls. 225-247 dos autos de origem)] em razão do não
aperfeiçoamento do negócio jurídico subjacente (mútuo de dinheiro), pois
não teria havido a efetiva disponibilização dos valores emprestados, ganha
verossimilhança na medida em que a embargada-agravante não apresentou
qualquer indício da autorização de saques realizados na conta onde foi
creditado o valor do empréstimo. Tais saques se deram na data em que foi
creditado o valor do mútuo e somam praticamente o próprio valor creditado,
o que tornaria a movimentação financeira nula (cf. fl. 18)'.
Ocorre que, em exame aprofundado da controvérsia
fática, a falta de comprovação pela Massa Falida, hoje não mais titular do
crédito (este foi cedido à apelada Nova Portfólio Participações S/A), é
contraposta pelas condutas do embargante após o suposto golpe que ele teria
sofrido.
Foram realizados três aditamentos à cédula de crédito
bancário, sendo que, quando do último, prestaram-se várias garantias.
Nesses aditamentos constava o saldo devedor atualizado
do título, o que mal esconde uma concessão de moratória pelo Banco, na
medida o senso comum revela que empresário algum assinaria documento
assumindo dívida que desconhecia.
Ou seja, por meio daqueles aditamentos, o recorrente
confessava, nos dois anos posteriores à celebração do negócio, o valor
devido atualizado como se o mútuo tivesse regularmente se aperfeiçoado.
O embargante alega que foram medidas que o Banco BVA
exigiu na época para que o valor fosse liberado, o que, ao final, não teria
chegado a ocorrer explicação que seria aceitável não fosse ele pessoa
acostumada a realizar negócios de vulto, ou seja, pessoa completamente
alheia às características que envolvem negócios bancários deste jaez.
Além disso, a alegação de que não havia o costume ou
disponibilidade de consulta de extratos bancários naquela época (2010) não
tem qualquer relevância na espécie, seja pelas próprias condições pessoais
do embargante, seja porque não se trata de mútuo celebrado antes da
chegada de tecnologias como caixas eletrônicos, por meio dos quais poderia
ter verificado os descontos dos cheques administrativos. Ainda assim poderia
ele valer-se dos extratos que são costumeiramente enviados pelos Bancos aos
seus correntistas, por via postal.
Há mais. O desconto de cheques administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
9
totalizando cerca de R$ 3 milhões, que pode ser compreendido pela mera
leitura do extrato (cf. fl. 248), levaria qualquer cliente de mediana
experiência de vida ao imediato contato com o Banco para esclarecimento da
operação, mormente porque este tipo de cheque é emitido com autorização
pessoal do correntista, o que o embargante nega ter oferecido.
Contudo, foi só em 25-9-2015 que houve notificação
judicial do Banco para prestação de esclarecimentos (cf. fl. 210) e, em
15-10-2015, mais de cinco anos depois da suposta fraude e três anos da
assinatura do último aditamento, o embargante ajuizou a ação cautelar de
exibição de documento (proc. no 1106312-52.2015.8.26.0100) para obter
informações acerca dos cheques descontados comportamento omissivo que,
por si só, derruba a mera negativa de que não autorizara a emissão dos
cheques.
Assim, a solução da lide perpassa pela observância da
boa-fé objetiva e pela vedação ao exercício de posições jurídicas
contraditórias pelas partes contratantes, que têm fundo na norma insculpida
no art. 422 do Código Civil:
'A 'teoria dos atos próprios', ou a proibição de venire
contra factum proprium, aduz, 'protege uma parte contra aquela que
pretende exercer uma posição jurídica em contradição com o comportamento
assumido anteriormente. Depois de criar uma certa expectativa, em razão de
conduta seguramente indicativa de determinado comportamento futuro, há
quebra dos princípios de lealdade e de confiança se vier a ser praticado ato
contrário ao previsto, com surpresa e prejuízo à contraparte'. Pontifica
Humberto Theodoro Júnior: 'Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no
campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar
conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito
fazer valer um direito em contradição com a sua anterior conduta
interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-
fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a
boa-fé'. No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
'Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro,
em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior'' (cf. Carlos Roberto Gonçalves, Direito civil brasileiro, contratos e
atos unilaterais, v. 3, p. 44, 11a ed., p. 44, São Paulo, Saraiva, 2014).
E, embora o credor não tenha se desincumbido do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
10
provar a regularidade do desconto dos cheques, o que se verifica é que todas
as condutas do devedor até o ajuizamento da ação de exibição de
documentos não são condizentes com aquelas de quem teria sofrido um
prejuízo da ordem de R$ 3 milhões.
Ora, a própria alegada finalidade do mútuo
o
pagamento de dívidas tributárias em parcelamento no segundo semestre de
2010 ficaria prejudicada com a suposta indisponibilidade do capital, mas,
ainda assim, o embargante celebrou aditamentos nos dois anos seguintes que
reconheciam o saldo devedor como se o negócio fosse regular.
Some-se a isso que o embargante não é pessoa
inexperiente, ingênua ou tecnicamente hipossuficiente para não saber
exatamente as obrigações que estava confessando quando da emissão da
cédula de crédito bancário e seus aditivos. Muito ao contrário, ele é
empresário do ramo da construção civil, que detinha à época crédito em
mercado suficiente para tomar emprestada do Banco uma considerável soma
em dinheiro (cerca de R$ 3 milhões).
E o embargante assumiu postura condizente com a
matéria alegada nestes embargos somente depois do ajuizamento da ação de
exibição de documentos, quando já estavam prescritas eventuais pretensões
acerca de descontos indevidos de valores em conta corrente, reparação civil
ou ressarcimento de enriquecimento sem causa, como observou a juíza
sentenciante.
Quanto ao documento apresentado a fls. 1457-1458 deste
recurso, a simples negativa pelo terceiro Benedito Ivo Lodo Filho (ex-
presidente do Banco BVA) de que recebera os valores em sua conta
bancária, ao contrário da informação fornecida pela Massa Falida, não tem
aptidão para alterar o cenário fático delineado.
E o conflito de versões dadas pela Massa Falida e por
Benedito Ivo é resolvida pelo que retratam os cheques e estes estavam
nominais ao Banco BVA, com o que não se descarta a possibilidade de que
os seus descontos se referiam a pagamentos de outras operações de crédito
entre eles celebradas.
É preciso considerar ainda que a regra do ônus da prova
em relação à Massa Falida não pode ser aplicada do mesmo modo que se
aplicaria à entidade financeira em regular situação, pois ela (a Massa)
representa a coletividade de credores que não detém, mesmo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
11
administração profissional, a expertise, nem o conhecimento pleno das
operações realizadas na época em que o Banco se encontrava em
funcionamento (em especial o Banco BVA que, como o próprio recorrente
afirma, realizava operações temerárias, sem garantias). Essa regra do ônus
probatório não pode ser usada para beneficiar os devedores da Massa que
confessaram de modo praticamente inequívoco a suas dívidas.
Há mais.
Conjugadas a presunção de legitimidade do título de
crédito, a postura do embargante não compatível com a boa-fé objetiva, a
prescrição do direito de reclamar acerca dos descontos de valores, e
colocado tudo isso em contraposição à falta de prova da regularidade dos
descontos, não é possível desconstituir o título executivo, sendo de rigor a
manutenção da sentença recorrida.
Mutatis mutandis decidiu esta Corte:
'CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado
da lide - Inocorrência - O juiz é o destinatário da prova, a quem compete
aquilatar a conveniência de sua produção - Desnecessário qualquer
desdobramento do feito para o aporte de novas informações documentais,
prevalecendo a sentença do juízo de origem, que adequadamente tratou o
tema litigioso. Preliminar afastada. EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação
de que as notas promissórias foram emitidos mediante causa subjacente
viciada Agiotagem Cabível a inversão do ônus da prova somente se
demonstrada a verossimilhança desta alegação, o que não se verifica nos
autos - Suscitada a discussão do negócio subjacente, cabe ao devedor o
encargo de provar a ilegitimidade da causa da emissão do título Havendo
dúvida prevalece a presunção de legitimidade do título executivo Decisão
mantida Recurso não provido.' (cf. Apel. no 0057853-10.2013.8.26.0002,
Helio Faria, 18a Câmara de Direito Privado, j. 08-7-2015).
Fica mantida, assim, a sentença que julgou improcedentes
estes embargos opostos à execução.
2.4. Dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015:
'O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
12
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento'.
Ficam, pois, os honorários advocatícios impostos em
primeiro grau majorados para de 10% para 12% do valor atualizado da
execução.” (cf. fls. 1461-1476).
Como se vê, o acórdão embargado não é omisso,
obscuro, contraditório e nem apresenta erro material, versando de forma
clara e concisa a respeito dos pontos que interessavam à resolução do recurso.
É inteligível e contém valoração dos elementos apontados pelos litigantes,
com a aplicação ao caso das normas do ordenamento jurídico vigente.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Obscuridade significa o que é pouco inteligível, pouco
perceptível, o que mal se compreende, o que é enigmático, confuso, vago,
indistinto, ou mal definido vício inocorrente na espécie.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pelo embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
'PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
13
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.' [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
Fica prejudicado o pedido de atribuição de efeito
suspensivo a estes declaratórios pelo exame do seu mérito.
Destaque-se que a oposição reiterada de embargos
declaratórios com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação da
multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078055-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
14
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator